Tribunal: TJBA
Processo: 0502564-67.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502564-67.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2) Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: MILTON D ALMEIDA FERREIRA NETO Advogado(s):VITOR CHAVES BOMFIM ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.368/STJ E LEI Nº 14.905/2024. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve condenação com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. As embargantes alegam omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e do Tema Repetitivo 1.368 do STJ, que definiram novos parâmetros para dívidas civis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar os novos índices de juros e correção monetária estabelecidos pela legislação superveniente e por tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recentemente o Tema 1.368, fixou que a Taxa Selic é o índice de juros de mora aplicável às dívidas civis regidas pelo art. 406 do Código Civil, mesmo para períodos anteriores à Lei nº 14.905/2024. 4. A Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para estabelecer que, não havendo convenção, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização. 5. A existência de omissão sobre norma cogente e precedente vinculante posterior autoriza o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para adequar o julgado à realidade normativa e jurisprudencial atual. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação nº 0502564-67.2019.8.05.0274. Tese de julgamento: "1. O art. 406 do Código Civil, antes da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic é o índice de juros de mora aplicável às dívidas civis. 2. Sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros de mora." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368, Corte Especial, julgado em 15.10.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0502564-67.2019.8.05.0274, em que figura como embargante SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros e como embargado(s) MILTON D ALMEIDA FERREIRA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.